Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0700032-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVALDO PEREIRA MELO PACIENTE: PAULO DE FRANCA AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTA MARIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vivaldo Pereira Melo, Advogado, em favor de Paulo de França, em decorrência de decisão, proferida pelo Juízo de Conhecimento, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ao fundamento de que os elementos justificadores ainda persistem. Na origem, o paciente foi preso em flagrante por suposto sequestro e manutenção de seus filhos em cárcere privado, mediante ameaça de arma branca. Conduzida a Audiência de Custódia, a pedido do Ministério Público, o Juízo do NAC converteu o flagrante em preventiva em 30/10/2021. O impetrante, consoante razões do Habeas Corpus, alega que o paciente encontrava-se embriagado na ocasião em espeque, e que os fatos foram apreciados pelo Juiz de Conhecimento à luz de sensacionalismo jornalístico. Acrescenta que o paciente foi preso por suposta agressão contra os filhos, e que esse elemento nucléico da decretação da prisão preventiva não mais perdura, uma vez que as crianças foram retiradas do lar paterno e estão na casa da tia, irmã do paciente. Aduz que os fatos não podem ser interpretados como sequestro e cárcere privado, devendo ser recebidos como crime de ameaça. Soma ao alegado, que embora ambas as decisões do NAC e do Juízo de Conhecimento tenham referenciado os antecedentes criminais, a reincidência, por si só, não justifica a decretação da prisão cautelar. Requer, assim, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva decretada, com a concessão de salvo conduto em favor do paciente, ao fundamento de que estão presentes o fumus boni Iuri e o periculum in mora. Subsidiariamente, requer a substituição do decreto prisional por outra medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifica-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis para a manutenção da prisão preventiva. Em breve síntese, de se destacar que consoante a Ata da Audiência de custódia conduzida em 30/10/2021, o paciente “teria mantido os três filhos menores e de pouca idade (duas meninas de 13 e 9 anos e um menino de 7 anos) sob refém, entretanto, as meninas conseguiram fugir momentos antes da chegada da polícia, ao passo que o menino continuou sob a condição de refém até a chegada da polícia militar, ocasião em que, de acordo com as testemunhas policiais, o autuado estaria segurando a criança com uma das mãos e com a outra estava com uma faca, ameaçando o infante. A criança conseguiu se desvencilhar do autuado e correr em direção à guarnição policial, enquanto que o autuado continuou com a faca na mão e só a largou após comandos policiais. O autuado afirmou nesta assentada que faz uso de medicamento controlado em conjunto com ingestão de bebida alcoólica, tendo sido comprovado nos autos a utilização de medicamentos.” Na hipótese, a partir das alegações realizadas no presente mandamus, bem como dos documentos acostados ao processo originário, mormente a Ata de Audiência de Custódia, não há dúvidas quanto à presença do fumus comissi delicti. No caso dos autos o paciente admite a autoria de delito contra os seus próprios filhos e, ao fazê-lo, busca, por meio de defesa indireta, justificar a conduta realizada, ou desconstruir a narrativa que ensejou o recebimento da denúncia por sequestro e cárcere privado, para que os fatos sejam compreendidos como crime de ameaça. Ocorre, todavia, que o emprego de arma branca, em cenário de violência doméstica e familiar, envolvendo seus três filhos, acrescido ainda da embriaguez concomitante, consolida, de forma inconteste, conjunto de evidências concluir-se que as crianças foram vítimas de grave delito. Ademais, o periculum libertatis decorre da necessidade de que a medida de custódia seja indispensável para a ordem pública e para a adequada instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. Repiso, há cuidado adicional ao cotejar o acontecido com a proteção que a Constituição Federal concede às crianças e adolescentes, em especial por ainda estarem sob cuidados da família externa paterna. Ademais, não se pode olvidar que o cenário é de violência doméstica e familiar, e, portanto, deve ser considerado com especial relevância. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, bem como pedido subsidiário de conversão em medida cautelar diversa da prisão. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista